Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741806-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, FLAVIO RAMOS DECISÃO FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 71201034, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos proposta por EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS, in verbis: “Para fins de concatenação do pensamento jurídico, procedo à brevíssima síntese do processado. EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS ajuizaram ação de conhecimento em face de FLÁVIO RAMOS, FNS SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. A pretensão formulada é de declaração de nulidade da procuração pública, da escritura pública de compra e venda e do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóveis, todos outorgadas/lavrados pelos 2o e 3o autores em favor da 3a ré (empresa FORTALEZA); da escritura pública de compra e venda entabulada entre os 2o e 3o autores e o 1o réu (FLÁVIO RAMOS); do contrato de locação entre a ré 3a e a EDITORA GRÁFICA IPIRANGA; do contato de locação entre o 1o réu (FLÁVIO RAMOS) e a EDITORA GRÁFICA IPIRANGA; do contrato de comodato de imóvel firmado entre o 1o réu e EDITORA; do contrato de locação comercial entre a EDITORA e o 1o réu. Afirmam que em 1988 a EDITORA recorreram às empresas de factoring (2a e 3a rés) em busca de crédito. Explicam que Mauro repassava cheques de terceiros que eram depositados na conta da Gráfica enquanto a parte autora lhes entregava títulos executáveis que Mauro devolvia na data acordada para pagamento. Ressalta que em 12.12.05 a dívida chegou a R$ 2.012.188,00, mas que já foram pagos valores muito acima disso. Cita que foram dadas 12 notas promissórias recebidas das empresas Califórnia referente a venda de uma máquina totativa da WEB EU 35. 5000, cada e que o valor pago teria sido de R$ 1.294.188,00. No entanto Mauro sempre trazia novos valores, formando um montante impagável não abatendo os valores efetivamente pagos cobrando juros sobre juros, criando uma confusão e impedindo a solução da pendência. Aponta os cheques descritos no item 29 da inicial como tendo sido dados em pagamento em 13/12/2010. Descreve a arquitetuta da agiotagem destacando que em 13/12/2005 o que restava a ser pago era R$ 718.000,00 entretanto, na promessa de compra e venda foi destaacado que a dívida principal a ser paga seria de R$ 6.153.570,060. E, para pagamento dos juros foi arquitetada a celebração de um contrato de locação cujos valores locatícios seriam o pagamento dos juros correspondentes ao ano de vigência do contrato de locação. Ressalta que o distrato do contrato de locação realizado com a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA seria a prova da quitação dos juros. No item D. 9 da inicial reconhecem que na sequência do distrato não conseguiram pagar "em dia" o valor principal da dívida e que, por esta razão, mais uma vez lhes foi imposto celebrar um contrato de locação para o período de 1/06/09 a 31/12/09 e 01/01/2010 a 31/12/2010, cujos juros també não pagaram.. Desenvolvem a tese de que os juros eram de 6 a 10% ao mês, configurando agiotagem. Os negócios jurídicos subsequentes foram decorrentes de coação, simulação e prática de agiotagem. Pleiteiam a inversão do ônus da prova com base no art. 3o da MP 2.172-32/2011, para que as empresas de factoring apresentem o histórico de evolução do mútuo e os valores já pagos, e deixam para ação própria a pretensão de restituição em dobro do indébito, caso comprovado. Tutela provisória de urgência indeferida ao ID 64925130 - Pág. 176 (fl. 179). Contestação dos 2o e 3o réus ao ID 64925130 - Pág. 232 (fl. 235). Narram que não houve cobrança de juros de 10% ao mês, tampouco vícios nos negócios jurídicos. Aduzem que o imóvel não foi alienado por R$ 718.000,00, mas por R$ 6.153.570.60, conforme recibo acostado aos autos. Destacam que o imóvel foi pago descontado o valor da dívida que a parte autora tinha para com a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Acrescentam que assumiram a obrigação de pagamento da dívida hipotecária da parte autora junto ao Banco do Brasil. Mencionam que não é crível que após nove anos venham os autores alegar simulação e coação. Pedem a condenação dos autores em litigância de má-fé. Contestação do réu FLÁVIO RAMOS ao ID 64925131 (fl. 334). Aventa a decadência do direito autoral, refuta vícios de consentimento e afirma ser adquirente de boa-fé. Destaca que pagou a dívida hipotecária da Editora Gráfica Ipiranga junto ao Banco do Brasil, especificamente o valor de R$ 521.543,00. Acrescenta que “Não obstante todas as alegações narradas pelos Autores na inicial, as quais o Réu, como já declarado na AÇÃO DE DESPEJO em apenso, JAMAIS teve conhecimento E/OU PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER TRANSAÇAO COMERCIAL ENTRE OS AUTORES E AS EMPRESAS FSN SERVIÇOS, FORTALEZA E O SR. MAURO TRINDADE ALVIM, uma vez que adquiriu o imóvel por compra feita diretamente dos Autores Lourival e Vera Lúcia, na oportunidade representada por procuradora legalmente instituída.” Réplica ao ID 64925131 - Pág. 70 (fl. 403). Decisão saneadora de ID 64925131 - Pág. 83 (fl. 416) definiu como ponto controvertido a ocorrência de agiotagem e a existência de vício de consentimento nos negócios jurídicos cuja validade é impugnada. Audiência de instrução realizada conforme ata de ID 64925131 - Pág. 138 (fl. 472). Decisão de ID 64925131 - Pág. 226 (fl. 559) facultou às partes juntar documentos. Decisão de ID 64925131 - Pág. 286 (fl. 619) indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados, determinou avaliação do imóvel e juntada de documentos pelas partes. Sentença ao ID 64925133 - Pág. 162 (fl. 1184), com julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Sentença cassada pelo eg. TJDFT ao ID 64925134 - Pág. 40 (fl. 1415), uma vez que o requerimento de inversão do ônus probatório formulados pelos autores com fundamento na MP 2.172-32/2001 não foi apreciado. Constou do voto do Desembargador Esdras Neves, que inaugurou a linha de pensamento vencedora, entre outras considerações, que: “(...) a negativa de recebimento da importância pelos autores, em se tratando de compra de bem imobilizado por sociedade empresária de fomento mercantil, pode ser facilmente esclarecida com a prova da escrituração contábil da transação e da movimentação financeira na conta bancária onde o valor estava em depósito”. Ademais: “(...) acerca do pagamento de aluguéis pelos autores, à ré FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA ou ao réu FLÁVIO RAMOS, a assertiva é de que nunca houve efetiva locação, e que os valores efetivamente representariam o pagamento de juros de empréstimos. Os credores das locações não conseguiram comprovar o recebimento regular das importâncias, embora afirmem tê-las auferido dos autores”. E, ainda: “Os fatos são controvertidos e devem ser esclarecidos, porque os requeridos insistem em atribuir aos autores o ônus probatório do fato constitutivo de sua pretensão. Como se trata de possível relação de mútuo com estipulações usurárias, nas quais a prova de fatos negativos é de difícil produção para a alegada vitima dessa conduta censurada com a pecha de nulidade absoluta (artigo 1°, da Medida Provisória n° 2.172-32/2001), o enfrentamento das manifestações das partes em cotejo com os diversos pronunciamentos judiciais proferidos não deixa dúvida de que o Juízo de origem foi omisso quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Com a pretendida inversão, as requeridas, como credoras, devem demonstrar a regularidade jurídica das obrigações pecuniárias assumidas pelos autores, nos termos do artigo 3°, da Medida Provisória n° 2.172-32/2001. A providência foi pleiteada na petição inicial (fls. 2/30), refutada apenas pelas rés FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e FNS SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA na contestação (fls. 216/234), reiterada pelos autores na réplica (fl. 380) e na petição de fls. 417/422, mas não foi deliberada pelo Juízo, que determinou a apresentação das alegações finais pelas partes, sem apreciar o indigitado requerimento, apesar de indicar que iria fazê-lo (decisão de fls. 576/578).” No voto constou, também, expressamente o seguinte: “Considero presentes, nos elementos de prova colacionados pelas partes, a existência de indícios de mútuo (fato incontroverso nos autos) com possibilidade de estipulações usurárias feitas pelas requeridas FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e FNS SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA em prejuízo dos autores, por meio de Mauro Trindade Alvim. Os indícios da intervenção de FLÁVIO RAMOS nessa negociação também estão presentes, seja pelo desencontro de informações acerca do pagamento do preço e a quem o fez, seja pela existência de um contrato de comodato não justificado no intervalo entre dois contratos de locação firmados por ele com a EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA.” Por fim, arrematou: “(...) Imperiosa, pois, a deliberação do Juízo de origem sobre a inversão do ônus probatório, em razão das peculiaridades do caso concreto e dos elementos probatórios coligidos em contraditório, os quais sinalizam a possibilidade de simulação na transferência da propriedade dos terrenos pertencentes aos autores LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS para terceiro (FLÁVIO RAMOS) pela requerida FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, representada pelo sócio Mauro Trindade Alvim, como meio coativo para o pagamento de débito, cujo valor alegadamente ostenta a inclusão de juros usurários.” Findo o trâmite nas instâncias recursais, os autos regressaram a este Juízo para análise do pedido de inversão do ônus probatório, para que “as empresas de factoring FNS e Fortaleza apresentem o histórico de evolução do mútuo e os valores já recebidos à título de pagamento dos empréstimos.” É o relato. DECIDO. Comprovada a regularidade do pólo passivo da lide da ré FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, passo à apreciação do pleito e saneamento das questões processuais pendentes. No que tange à pretensão voltada à anulação de negócios jurídicos baseada na existência de vícios do consentimento está realmente sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, conforme art. 178 do atual Código Civil, já vigente por ocasião da conclusão de todos os ajustes discutidos na lide. Diante de tal cenário, há que ser reconhecida a decadência em relação à pretendida invalidação com base na coação envolvendo os atos jurídicos formalizados nos quatro anos anteriores ao ajuizamento da ação. Nesse toar, apenas o contrato de locação comercial firmado em 2010 entre autores e o réu Flávio Ramos (fls. 75-80) seria passível de invalidação com base na alegada coação. Eis que os demais negócios jurídicos - se simulados - não ficam sujeitos a anulabilidade mas podem ser declarados nulos e não estão sujeitos ao prazo decadencial. Com relação a agiotagem, dispõe o artigo 3o da Medida Provisória n° 2.172-32/01 "Art. 3° Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação." No voto proferido no REsp 1076571, destacou o ministro Marco Aurélio Bezerra de Melo que “é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia de obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior (1916)”. Lembrou que o STJ, antecipando-se ao regime do instituto da simulação no Código Civil de 2002 — em que é considerada como vício social —, já se manifestou em diversos julgados no sentido de que a sanção decorrente de sua configuração seria a nulidade e não a anulabilidade, “notadamente nos casos em que o negócio jurídico ocultado por meio da simulação encontrava vedação expressa no ordenamento jurídico por visar, de maneira fraudulenta, afastar vedações estabelecidas em lei”. E reforçou que “o objetivo da norma é evitar possível enriquecimento ilícito ou sem causa do credor, porque, não raro, o valor do bem dado em garantia supera em muito o montante do débito”. No caso, é imperioso ter em mente que a simulação, se ocorreu, teve o fim de mascarar a agiotagem. Da mesma forma, a coação, se existiu, foi realizada para viabilizar o pagamento usuário dos juros. Significa dizer que sem a agiotagem não faz sentido a análise da simulação ou da coação. Eis que evidente o nexo destes artifícios para encobrir eventuais juros usuários. A análise se faz imperiosa quer para provar a existência ou não de atos simulados, como para demonstrar a taxa de juros praticada, reclamando-se do credor, nesse caso, a prova do quanto despendeu em favor do devedor, de modo a também evitar que o todo pago pelo devedor seja entendido como quitação de juros (TJSP, apelação 0013689-62.2010.8.26.0000, rel. Rubens Cury, julgado em 16.11.2011). O que não pode ocorrer é a consideração de que exista agiotagem sem a prova correlata. O fato, por exemplo, de existirem indícios de práticas de agiotagem autoriza a inversão do ônus da prova, podendo entender-se como a verossimilhança reclamada pela medida provisória, mas isso não é o bastante para incriminar o ato específico que se discute, como já se deu em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação no 7044450-5, rel. Melo Colombi, julgado em 31.01.07). Além disso, importa relembrar que a agiotagem não determina a completa exoneração do devedor quanto a alguns aspectos do ônus da prova especificamente quanto ao pagamento do empréstimo, eis que o reconhecimento da agiotagem não o livra da obrigação de pagamento do empréstimo, mas tão somente do que seria o excesso caracterizador do enriquecimento vedado pela cobrança de juros usuários. A lei de usura dá ao prejudicado o direito de repetir o que houver pagado além da taxa legal (art. 11), não se lhe concedendo, a contrário sensu, nada mais pagar, sequer mesmo restituir o quanto recebera. Não há sanção desta ordem contra o credor. (cf., entre outros, TJRS, apelação no 70002802940, rel. Luiz Ary Vessini de Lima, Revista de Jurisprudência, 219/222). É lógico e se faz de rigor recriminar práticas de mutuantes que buscam burlar a previsão legal, maquiando ajustes e garantias, como, por exemplo, se verifica com a simulação de venda de bens, com cláusula de recompra mediante certo preço, no qual se embutem juros, ou, então, firma-se contrato de locação, de modo que o suposto aluguel seria o quanto dos juros. Esse tipo de negócio, objetivando eliminar o risco da operação, não pode prevalecer, sendo de se proclamar a nulidade da suposta compra e venda ou da locação, fazendo desaparecer a garantia (cf. TJRS, Revista de Jurisprudência, 218/188; TJSP, Revista dos Tribunais, 830/192). De qualquer modo, isso não deve afetar ou comprometer o negócio do mútuo e sua real dimensão, que há de ser honrado nos limites da legalidade. Portanto, sem que se conheça o que se pediu a título de empréstimo, que se tenha informações sobre quais foram os valores dos juros negociados, quais foram os montantes pagos, não é possível simplesmente declarar nulos os negócios apontados como simulados. Afinal, não fossem os juros usuários não haveria ilegalidade no fato do imóvel ser dado em pagamento de dívida – hipótese suscitada pela parte ré, obviamente ainda dependente de comprovação nos autos. E não se pode perder de vista que os autores afirmam não terem saldado em dia sequer a dívida principal e que o enorme tempo de relação entre as partes (mais de dez anos) dificulta qualquer avaliação conclusiva acerca de qual foi a soma original do empréstimo, do que foi pago, do que foi cobrado a título de juros usuários e de qual montante remanesceu em aberto. Esta a razão pela qual este juízo ofertou às partes a faculdade de esclarecerem e comprovarem a evolução da dívida. A parte autora, porém, em resposta à determinação do juízo, manifestou-se no sentido de não ter claro controle do que efetivamente contratou ou pagou ao longo dos anos. Mas, na inicial reconhece que em 12/12/2005 a dívida havia chegado ao valor de R$ 2.012.188,00. Entretanto, acrescenta que em razão de pagamentos efetuados, o saldo devedor seria de R$ 718.000,00 - justamente o valor pelo qual o imóvel teria sido adquirido pela FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, porém, a seu ver, em valor bem aquém de mercado em razão da agiotagem. Segue destacando a continuidade das dificuldades financeiras que o impediram de pagar a dívida principal "em dia", apesar de ter pago os juros disfarçados no contrato de locação celebrado com a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA tanto que alega que o distrato do contrato de locação seria prova desta quitação. Algumas questões surgem destas afirmações: a) verificar se na consolidação da dívida no momento em que celebrada a compra e venda foram cobrados juros escorchantes, quais foram os valores efetivamente emprestado ao longo dos anos e quais foram os pagamentos efetuados - se foram ou não considerados na evolução da dívida e se o valor pago pelo imóvel foi ao menos compatível com o valor da dívida principal. Ou seja, imperioso definir qual era o valor da dívida em 13/12/2005, visto que os autores afirmam que a dívida que restava a ser paga era de R$ 718.000,00. Importante verificar se neste momento o valor do imóvel era compatível com o valor da alienação. b) se o distrato do contrato de locação com a FORTALEZA seria prova do pagamento dos juros e se estes valores, acaso pagos além dos juros legais, poderiam ser abatidos da dívida principal e em quanto, apesar dos autores afirmarem que quando celebraram o contrato de locação com Flavio não estavam pagando a dívida principal em dia e, por isso, lhes foi imposto a cobrança de novos juros e novo contrato de locação. c) verificar se não tendo sido pago sequer o principal "em dia" como confessado na inicial nem os juros à Flávio, transvestido de encargos locatícios, e vindo esta a ser acrescida dos encargos legais poderia ser reconhecido pelo direito a "dação em pagamento"; Neste ponto, importa rememorar a questão debatida por acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, da pena de Sidnei Beneti, no julgamento do REsp 1.106.625 (julgamento em 16.08.2011), por meio da qual o devedor buscava o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado, de vez que fora reconhecida a cobrança de juros acima da taxa permitida. Escorava-se o recorrente no art. 145, II, do Código de 1916 (atual 166, II), que reputa nulo o ato jurídico cujo objeto é ilícito. Apreciou o relator o dilema de ser a nulidade inafastável ou ser possível se faz salvar o ato, naquilo que não for comprometido. Enfatizou, então, que a ordem jurídica não é inimiga dos interesses individuais, sendo a teoria dos negócios jurídicos informada pela conservação desses, por aí estar também o interesse econômico da sociedade, existindo inúmeros dispositivos de preservação de atos e negócios jurídicos, entre os quais o art. 184 do Código Civil atual é dos mais importantes, a ele somando-se o § 2o, do art. 157, que cuida da lesão e da possibilidade de reduzir o proveito, e o art. 170, que permite a conversão do negócio jurídico, mesmo que marcado pela nulidade. Lançadas essas premissas, o acórdão refuta a aplicação dos arts. 170 e 184: o primeiro porque não se teria como afirmar a concordância do credor com a redução dos juros; e o segundo porque não se poderia dizer existir no mútuo em questão uma parte válida e outra inválida, na medida em que a taxa de juros é um dos requisitos essenciais desse contrato. Ainda assim, porém, o julgado manteve o negócio, fazendo-o com amparo no art. 591 do Código Civil, que prevê, como autêntico princípio dos contratos, a possibilidade de redução de juros quando pactuados em excesso, independentemente de saberem as partes da legalidade ou ilegalidade do quanto convencionaram. Arrematou-se, por fim, com a regra do art. 11 do Decreto no 22.626/1933, dizendo que a norma se conforta com a repetição somente do excesso, importando isso em dizer que todo o resto deve ser mantido, pois, do contrário, a previsão legal deveria ser no sentido de apregoar a nulidade e a plena restituição das partes ao estado anterior à celebração do negócio. E, toda esta controvérsia, tem em foco o equilíbrio do direito - afinal, se ao credor não é devido se enriquecer ilicitamente em razão da agiotagem também ao devedor não é dado usufruir dos empréstimos tomados por longos anos, deixando de quitá-los por inteiro - o que seria, na mesma medida, enriquecimento ilícito da parte autora. Além da parte autora reconhecer não ter pago em “dia” a dívida que foi se avolumando ao longo dos anos, inclusive, os valores relativos ao contrato de locação com o réu Flávio, não se compreende porque a promessa de compra e venda do imóvel celebrado com a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA traz a obrigação dos promissários compradores pagarem a dívida hipotecária da cédula de crédito industrial junto ao Banco do Brasil, se esta obrigação já era dos promissários compradores. E também por que Flávio teria pago esta dívida junto ao Banco do Brasil e afirme que com este valor, quitou parte do imóvel que lhe foi transferido pela FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Afinal se quitou a dívida da Editora Gráfica Ipiranga (o que não está integralmente demonstrado nos autos) teria crédito em face desta e não para com a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA para que este crédito servisse como parte do pagamento do imóvel que pela procuração in rem suam já seria da FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Daí, também serem questões de direito a serem apreciadas não só a simulação e os vícios de consentimento, mas, também: a) a eventual conversão do negócio jurídico nos limites da legalidade; b) examinar se as negociações foram de mútuo ou factoring; c) verificar se as negociações a título de factoring se submetem ou não à Lei da Usura; d) se a formação da remuneração do fatorizador pode ou não ser caracterizada como agiotagem, inclusive em razão da atividade de assessoramento na administração do crédito e risco assumido, isto é, se esta for devidamente destacado dos juros, se pode ser cobrada de acordo com regulação própria entre as partes constante de contrato escrito; e) qual a natureza jurídica efetiva do "instrumento de promessa de compra e venda" celebrado entre a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e a Gráfica já que há nela a previsão do comprador pagar o valor de R$ 1.153.570,00 com cobrança de juros de 0,5% ao mês e previsão para o promissário vendedor quitar a dívida da parte autora junto ao Banco do Brasil (R$ 1.786.639,63) e ainda pagar a compra do imóvel de forma parcelada em 3 anos (último pagamento deveria ser efetuado em 12/05/2010) Não fosse a inversão do ônus da prova, ainda assim o ônus da regularidade da negociação recai em desfavor da parte ré. Eis que a própria FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, em sua defesa, reconhece que o imóvel lhe foi transferido a título de compensação pelos débitos não pagos pela parte autora, de forma que incumbe a ela a prova de qual era o tamanho da dívida para que seja possível ao juízo conferir se a compensação foi ajustada no limite correto entre crédito e débito, o que deve ser melhor esclarecido inclusive porque, em contestação, se reconhece que na escritura constou um valor a menor que o valor mercadológico do bem: R$ 718.000,00 - segundo a ré - a pedido da parte autora para se evitar tributação por ganho de capital, mas teria pago pelo imóvel p valor de R$ 6.153.570,60. Relembro que em seu depoimento pessoal Flávio afirmou que: “que o pagamento pela compra do imóvel foi realizado da seguinte forma: pagamento no valor de aproximadamente 2 milhões de reais diretamente ao Banco do Brasil referente a hipoteca, mediante desconto em sua conta; e 6 milhões de reais parte em dinheiro em mãos de Mauro e a outra parte em cheques de terceiros”. E Mauro afirmou que: “de um total de 6.156.000,00; que 1.983.00,00 foi repassado para o Banco do Brasil para a quitação hipoteca; que foi informado pelos autores que poderia vender o imóvel para quem quisesse; que por dificuldades financeiras enfrentadas a época procurou a pessoa de Flávio, o qual comprou o imóvel e efetuou o pagamento em dinheiro da quantia de 6.163.00,92.” Assim, defino como pontos fáticos controvertidos: a) quais foram os valores tomados dos réus pelo autor e suas circunstâncias: valor principal, juros, vencimento, prazo etc. e a evolução da dívida; b) quais foram as negociações celebradas a título de mútuo e factoring; c) quanto foi pago pelos empréstimos efetuados e quando; d) eventual conluio entre Flávio e demais rés; e) a correção da compensação de créditos e débitos entre Editora Gráfica Ipiranga Ltda e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA para verificação do crédito desta, do correto desconto, se a hipótese envolveu "dação em pagamento" ou se houve algum pagamento pelo imóvel efetuado pela FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA; f) quanto foi negociado e pago efetivamente por Flavio na sucessiva compra do imóvel e a quem – Editora Gráfica Ipiranga Ltda ou FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA – cerca de 2.500.000,00 ou 6... como disse a FNS; g) A existência de coação na celebração do contrato de locação comercial firmado em 2010 entre autores e o réu Flávio Ramos (fls. 75-80) h) se o distrato do contrato de locação pode ser entendidos como quitação dos encargos locatícios ou quitação dos juros "usuários"; i) falsidade ideológica do recibo de quitação da alienação do imóvel onde situada a sede da Editora Gráfica Ipiranga Ltda; j) quanto o autor pagou a título de locação para FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e se este valor seria suficiente para pagar a dívida ao menos principal, ainda que acrescida dos encargos moratórios legais; k) quanto a parte autora pagou da promessa de compra e venda que pudesse justificar a respectiva resolução nos termos da cláusula quarta; l) quem pagou a dívida hipotecária da parte autora junto ao Banco do Brasil, vez que Flávio afirma na contestação ter pago a quantia de R$ 521.543,00; m) se houve adiantamento do valor de R$ 1786.639,63 à parte autora de forma a justificar a notificação encaminhada aos autores para resolução da promessa de compra e venda; n) a prova do pagamento do valor de R$ 6.153.570,80 aos autores pela aquisição do imóvel ainda que com abatimento de dívidas da Editora Gráfica Ipiranga, as quais deverão ser comprovadas nos autos. o) esclarecer como a tributação foi paga no valor de R$ 2.485.883,12 e Flávio teria pago 500 de dívida e 2000 para mauro e a escritura saiu em 718; Só com estes dados será possível apreciar, de forma segura, acerca da existência de agiotagem e comparar se o preço "pago" pelo imóvel foi inferior ao valor da dívida. Nesse contexto, reconheço a existência de indícios de que os negócios jurídicos teriam sido firmados sem refletir, de fato, a relação jurídica efetivamente havida entre as partes, em condutas típicas de agiotagem. Por isso, entendo pela inversão do ônus probatório quanto aos pontos controvertidos “a”, “b”, "c", “d” (enquanto imprescindível para demonstrar a evolução da dívida) “e”, “f”, "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", com as nuances que passarei a expor a breve trecho. Segundo o disposto no art. 3o da MP 2.172-32/2001 para que seja possível comprovar a regularidade da evolução da dívida será necessário à FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA demonstrar quais foram os negócios jurídicos celebrados e circunstâncias, inclusive pagamentos, visto que sem estes não será possível demonstrar a legalidade da evolução da dívida. Nada obstante, considerando que o autor afirma que em 12.12.05 a dívida chegou a R$ 2.012.188,00, mas que já foram pagos valores muito acima disso e cita que foram dadas 12 notas promissórias recebidas das empresas Califórnia referente a venda de uma máquina rotativa da WEB EU 35. 5000, cada (?)e que “o valor pago teria sido de R$ 1.294.188,00”- se estes valores não foram/forem considerados na evolução da dívida apresentada pelo réu - o ônus de comprová-los será do autor. Eis que não há como os réus fazerem prova negativa. E, neste ponto, por terem sido pagamentos suscitados pela parte autora caberá a ela prová-lo nos autos, inclusive, através da eventual cessão/endosso dos títulos de crédito à FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Para dirimir tais pontos controvertidos, acolho em parte os pedidos da parte autora e determino sejam trazidos aos autos, pelos réus: 1) a prova da escrituração contábil da transação e pagamento referente à alegada aquisição do imóvel, no valor de R$ 6.153.570,60, por parte de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL; 2) a prova da regularidade jurídica das obrigações (dívidas) que alegaram existir, decorrente da relação entre a parte autora e a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA; 3) a prova do pagamento e da escrituração contábil da transação referente à alegada aquisição do imóvel por parte de FLÁVIO RAMOS à FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL ou à MAURO ALVIM; 4) o pagamento dos encargos concernentes à tributação incidente sobre o imóvel locado. Noutro giro, será ônus do autor de comprovar: a) o conluio de Flávio Ramos com os demais réus; b) a coação nos últimos 4 anos antes do ajuizamento da ação em relação ao contrato de locação celebrado com Flávio; c) o pagamento dos encargos concernentes à tributação incidente sobre o bem nos anos que o imóvel lhe foi dado em comodato/locação. Ressalto que até que se verifique a nulidade da simulação por agiotagem, o conluio e os desdobramentos desta negociação para as operações subsequentes há um contrato de locação e a premissa é o inadimplemento da parte autora vez que afirma ter deixado de pagar valores locatícios à Flávio. Na medida em que a parte ré alega que o autor pagou alguma quantia a título de locação ao longo dos anos atrai para si o ônus da prova de fazer a respectiva prova. Além disso, demonstrando os respectivos pagamentos, a parte ré pode reverter os indícios concernentes a configuração da agiotagem. Relembro que a parte autora ao id 66723977 requer a inversão do ônus da prova para; i) A oitiva da testemunha arrolada, LEDI LUIZA FARIA (ex companheira do Sr. Mauro Trindade Alvimi); ii) as rés apresentarem as provas das transações financeiras que alegam ter realizado; iii) a escrituração contábil da transação e da movimentação financeira na conta bancária onde o valor estava depositado referente à alegada aquisição do imóvel, no valor de R$ 6.153.570,60, por parte de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL a LOURIVAL NOVAES DANTAS; iv) demonstração de regularidade jurídica das obrigações (dívidas) que alegaram existir, decorrente da relação entre o suposto devedor LOURIVAL para com a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL/MAURO ALVIM; v) a prova da escrituração contábil da transação e da movimentação financeira na conta bancária onde o valor estava depositado, referente à alegada aquisição do imóvel, no valor de R$ 8 milhões de reais, por parte de FLÁVIO RAMOS à FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL ou MAURO ALVIM (vide pág. 28 do acórdão, último parágrafo); e vi) a juntada aos autos do memorial entregue ao em. Desembargador Esdras Neves, na ocasião do julgamento do recurso de apelação. Outrossim, a inversão do ônus da prova não retira do magistrado à análise quanto à necessidade da produção da prova requerida, pois lhe cabe organizar a atividade probatória. Observo que as partes especificaram os pedidos de provas às fls. 419 e na oportunidade não foi arrolada a testemunha LEDI LUIZA FARIA, não sendo, portanto, agora possível acrescentar testemunha que não foi à época oportuna arrolada. Relembre-se que além da parte ter especificados e arrolado as testemunhas que desejava ouvir na sequencia foi aberto o prazo de 5 dias para que as partes pudessem arrolar testemunhas e mais uma vez a parte autora reiterou que as testemunhas que seriam ouvidas seriam... (fl. 519). Neste contexto, indefiro a oitiva de LEDI LUIZA FARIA. Insta gizar que o indeferimento da prova oral nestas circunstâncias não configura cerceamento de defesa. Assim, detido à análise criteriosa das provas já existentes e das alegações de fato da parte autora, defiro as partes a produção de prova documental das transações efetuadas, seja no aspecto de virem aos autos os termos escritos dos contratos efetuados (de mútuo ou factoring), assim como os lançamentos contábeis das transações, pagamentos efetuados, e quais outros relacionados a todos os pontos controvertidos retro consignados. Na mesma oportunidade, considerando o julgamento da apelação determinando a nulidade dos atos processuais a partir de fl. 576, deverão especificar o interesse pela produção de prova pericial ou se aceitam o aproveitamento da prova já produzida em juízo. Em razão da inversão do ônus da prova, faculto as partes que se manifestem sobre o interesse pela re-oitiva das partes e testemunhas. Considerando o sigilo fiscal e que não se tem ainda prova do conluio, toda a movimentação financeira na conta bancária por parte de FLAVIO RAMOS, inclusive, extratos bancários, ficará ao alvedrio da parte trazer ou não aos autos conforme seja seu interesse elucidar os pontos controversos e desonerar-se do ônus probatório distribuído nesta oportunidade. Deixo para apreciar a quebra de sigilo bancário de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL após melhor instrução do feito e esclarecimentos acerca dos fatos, até porque não há nos autos ainda elementos para se saber quanto efetivamente foi dívida e quanto foi desembolso e qual período seria necessário para se verificar a movimentação financeira na conta bancária da pessoa jurídica. Indefiro também a juntada de memorial entregue ao Desembargador Esdras Neves, na ocasião do julgamento do recurso de apelação, vez que todas as considerações das partes devem ser elaboradas em peças próprias nos presentes autos no momento oportuno. Ante o exposto, e ante a extensão documentos a serem juntados, concedo às partes prazo de 20 (vinte) dias úteis para que se manifestem nos autos.” Asseveram as agravantes-rés que as determinações contidas na r. decisão agravada extrapolam o objeto do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos agravados-autores, qual seja, a demonstração da origem da dívida e do negócio entabulado entre as partes, bem como as conclusões expostas no acórdão da APC 2013.01.1.144544-3, proferido pela e. 6a Turma Cível, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos agravados-autores e anulou a r. sentença, para que o i. Juízo a quo examinasse o pedido de inversão do ônus da prova. Alegam que a r. decisão agravada, ao fixar novos pontos controvertidos e determinar nova dilação probatória, emitiu pronunciamento ultra petita, em contrariedade ao princípio da adstrição e aos arts. 141 e 492 do CPC. Afirmam que a r. decisão agravada também violou os princípios da economia e da celeridade processual, pois a ação tramita desde 2013, além do que não observou a vedação de análise de questão preclusa, arts. 505 e 507 do CPC, e a coisa julgada operada pelo acórdão. Defendem que é necessário modular os efeitos da r. decisão agravada, para que sejam considerados apenas os pontos controvertidos fixados nos itens “a”, “b” e “c”. Ressaltam que os “itens ‘d’ ao ‘o’ envolvem inovação na pretensão autoral, está baseada somente nos instrumentos contratuais relacionados na inicial e não no recibo de pagamento que embasa a defesa das requeridas-agravantes” (id. 19865409, pág. 15). Acrescentam que “somente em sede de réplica os agravados se insurgiram contra o recibo de pagamento, sendo forçoso reconhecer que a Decisão agravada deve estar adstrita aos termos e ao pedido da petição inicial” (id. 19865409, pág. 15), sob pena de violação também ao art. 329, inc. II, do CPC. Requerem (id. 19865409, pág. 17): “(ii) LIMINARMENTE, que haja a MODULAÇÃO da Decisão que fixou pontos controvertidos para contemplar somente a origem do débito e a relação havida entre as partes, nos termos do itens “a”, “b”, e “c”; (iii) Em seguida, LIMINARMENTE, que haja a SUSTAÇÃO dos efeitos dos demais itens da Decisão recorrida, especificamente no que tange aos itens “d” até “o”; (iv) Alternativamente, que seja determinada a SUSPENSÃO do feito até que se julgue o presente Agravo de Instrumento e a controvérsia processual acerca da natureza ultra petita da Decisão agravada seja dirimida;” Do conhecimento do recurso Inicialmente, é necessário assentar que as agravantes-rés não se insurgem contra a inversão do ônus da prova em si determinada pela r. decisão agravada, mas sobre o alcance desse ônus, diante da determinação judicial de que recairá sobre os pontos controvertidos fixados nos itens ““a”, “b”, "c", “d” (enquanto imprescindível para demonstrar a evolução da dívida) “e”, “f”, "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", com as nuances que passarei a expor a breve trecho”. Desse modo, como as agravantes-rés pretendem modular os pontos controvertidos fixados na r. decisão agravada, visto que sobre eles recairá o seu ônus probatório diante da inversão operada, é permitido concluir que a controvérsia recursal insere-se na hipótese do inc. XI do art. 1.015 do CPC. Da antecipação da tutela recursal O pedido formulado em antecipação da tutela recursal, para modular a r. decisão agravada e limitar os pontos controvertidos apenas aos fixadas nos itens “a”, “b”, e “c” do r. pronunciamento judicial, é dotado de irreversibilidade, o que obsta a concessão da medida, liminarmente, observada a vedação do art. 300, §3o, do CPC. Do pedido de efeito suspensivo As agravantes-rés formulam pedido de efeito suspensivo para sobrestar (i) parcialmente a eficácia da r. decisão agravada, quanto aos pontos controvertidos fixados nos itens “d” a “o”, ou (ii) a tramitação do processo originário, até julgamento de mérito deste recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o acórdão (id. 64925134, pág. 49 e ss) proferido na APC 20130111445443 acolheu a preliminar suscitada pelos agravados-autores de nulidade do processo e da r. sentença, por cerceamento de defesa, visto que não foi analisado o pedido de inversão do ônus da prova por eles formulado. No r. voto (id. 64925134, pág. 74 e ss) proferido pelo e. Des. Esdras Neves e que inaugurou a divergência, foi assentado, in verbis: “[...] Como se verifica ao longo da instrução processual, apesar das diversas decisões exaradas, o requerimento de inversão do ônus probatório formulado pelos autores com fundamento na Medida Provisória n° 2.172-32/2001, na petição inicial (fls. 27/28), sua reiteração na réplica (fl. 380) e na especificação de provas (fls. 417/423) não foi apreciado, nada obstante a assertiva expressa da Magistrada de que o faria na decisão de fls. 576/578, após a manifestação das partes nos termos nela determinados. [...] Convém destacar, consoante a decisão de fls. 388/393, proferida em 8.9.2014, que a Magistrada considerou como questões controvertidas a ocorrência da agiotagem alegada na petição inicial e a existência de vícios de consentimento na realização dos negócios jurídicos praticados entre as partes. Não houve impugnação das partes, de modo que a instrução processual deve ser realizada para esclarecê-los. [...] Os fatos são controvertidos e devem ser esclarecidos, porque os requeridos insistem em atribuir aos autores o ônus probatório do fato constitutivo de sua pretensão. Como se trata de possível relação de mútuo com estipulações usurárias, nas quais a prova de fatos negativos é de difícil produção para a alegada vitima dessa conduta censurada com a pecha de nulidade absoluta (artigo 1°, da Medida Provisória n° 2.172-32/2001), o enfrentamento das manifestações das partes em cotejo com os diversos pronunciamentos judiciais proferidos não deixa dúvida de que o Juízo de origem foi omisso quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Com a pretendida inversão, as requeridas, como credoras, devem demonstrar a regularidade jurídica das obrigações pecuniárias assumidas pelos autores, nos termos do artigo 3°, da Medida Provisória n° 2.172-32/2001. A providência foi pleiteada na petição inicial (fls. 2/30), refutada apenas pelas rés FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e FNS SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA na contestação (fls. 216/234), reiterada pelos autores na réplica (fl. 380) e na petição de fls. 417/422, mas não foi deliberada pelo Juízo, que determinou a apresentação das alegações finais pelas partes, sem apreciar o indigitado requerimento, apesar de indicar que iria fazê-lo (decisão de fls. 576/578). [...] Imperiosa, pois, a deliberação do Juízo de origem sobre a inversão do ônus probatório, em razão das peculiaridades do caso concreto e dos elementos probatórios coligidos em contraditório, os quais sinalizam a possibilidade de simulação na transferência da propriedade dos terrenos pertencentes aos autores LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS para terceiro (FLÁVIO RAMOS) pela requerida FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, representada pelo sócio Mauro Trindade Alvim, como meio coativo para o pagamento de débito, cujo valor alegadamente ostenta a inclusão de juros usurários. [...] Ante o exposto, peço as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora, para divergir de seu voto, porque CONHEÇO da apelação dos autores e a ela DOU PROVIMENTO para cassar a sentença, a fim de que, no Juízo de origem, seja suprida a omissão no exame do pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial (fls. 2/30), o qual foi reiterado na réplica (fl. 380) e no requerimento de fls. 417/423. [...]” Com o trânsito em julgado do acórdão em 25.05.20 e retorno dos autos do e. STJ, as partes foram intimadas para manifestação. Os agravados-autores peticionaram nos autos e requereram (id. 66723977): “a) A oitiva da testemunha arrolada, LEDI LUIZA FARIA, conforme requerido supra; b) a inversão do ônus da prova, com fundamento na Medida Provisória no 2.172-32/2001 e artigo 373, § 1o do CPC, nos termos do que foi requerido nestes autos e apreciado pelo eg. Tribunal de Justiça, em especial no primeiro parágrafo de fls. 30 do acórdão, voto do Ex. Des. Esdras Neves, verbis: “Considero presentes, nos elementos de prova colacionados pelas partes, a existência de indícios de mútuo (fato incontroverso nos autos) com possibilidade de estipulações usurárias feitas pelas requeridas FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e FNS SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. em prejuízo dos autores, por meio de Mauro Trindade Alvim. Os indícios da intervenção de FLÁVIO RAMOS nessa negociação também estão presentes, seja pelo desencontro de informações acerca do pagamento do preço e a quem o fez, seja pela existência de um contrato de comodato não justificado no intervalo entre dois contratos de locação firmados por ele com a EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA.” c) A intimação dos Réus para apresentarem as provas das transações financeiras que alegam ter realizado, sob pena de não se desincumbirem do seu ônus de prova, a saber: c.1 - a prova da escrituração contábil da transação e da movimentação financeira na conta bancária onde o valor estava em depósito, referente à alegada aquisição do imóvel, no valor de R$ 6.153.570,60, por parte de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL a LOURIVAL NOVAES DANTAS; c.2 – Na forma do artigo 3o da MP 2.172-32/2001, devem os Réus demonstrar a regularidade jurídica das obrigações (dívidas) que alegaram existir, decorrente da relação entre o suposto devedor LOURIVAL para com a FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL/MAURO ALVIM. Dívida reconhecida pelo Sr. MAURO ALVIM em seu depoimento de e cujo valor, segundo este, foi utilizado para fins de “quitação” ou “pagamento” pelo imóvel pertencente ao Sr. LOURIVAL. Deve, pois, provar por documentos a origem e a evolução da dívida e os valores pagos ao longo dos anos; c.3 – a prova da escrituração contábil da transação e da movimentação financeira na conta bancária onde o valor estava em depósito, referente à alegada aquisição do imóvel, no valor de R$ 8 milhões de reais, por parte de FLÁVIO RAMOS à FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL ou MAURO ALVIM (vide pág. 28 do acórdão, último parágrafo). d. Requerem, ainda, a juntada aos autos do memorial entregue ao em. Desembargador Esdras Neves, na ocasião do julgamento do recurso de apelação, visto que o citado documento servirá para análise e formação de convicção do ilustre juízo quanto às diversas inconsistências e ilicitudes do negócio simulado, deixando evidenciada a necessidade de ampla e plena aplicação do disposto na MP 2.172-32/2001 (doc. 02).” Os agravantes-réus também se manifestaram (id. 66730322 e id. 66748032) e requereram o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova e julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial da ação declaratória de nulidade dos negócios jurídicos. Do teor do acórdão proferido na APC 20130111445443, especialmente do r. voto proferido pelo e. Des. Esdras Neves, acima destacado, extrai-se que a inversão do ônus da prova a ser analisada pelo i. Juízo a quo teria por objeto a elucidação não só da prática de juros usurários, como também dos vícios de consentimento alegados na celebração dos negócios jurídicos. A MM. Juíza, ao fixar os pontos controvertidos na r. decisão agravada, itens “a” a “o”, afirmou que “só com estes dados será possível apreciar, de forma segura, acerca da existência de agiotagem e comparar se o preço "pago" pelo imóvel foi inferior ao valor da dívida. Nesse contexto, reconheço a existência de indícios de que os negócios jurídicos teriam sido firmados sem refletir, de fato, a relação jurídica efetivamente havida entre as partes, em condutas típicas de agiotagem”. Ademais, da atenta leitura da r. decisão agravada, conclui-se que as razões expostas pela MM. Juíza para fixar os pontos controvertidos estão estritamente relacionadas com as matérias sobre as quais recairá a atividade probatória, nos termos assentados no acórdão multicitado, e que demandam a devida elucidação nos autos originários. Assim, do cotejo das informações acima, não há relevância na fundamentação das agravantes-rés de que a MM. Juíza, ao fixar novos pontos controvertidos sobre os quais recairá a inversão do ônus da prova, tenha extrapolado os limites do objeto do pedido de inversão probatória formulado pelos agravados-autores ou as conclusões expostas no acórdão da APC 20130111445443, tampouco violado os dispositivos legais e princípios processuais e constitucionais invocados. Acrescente-se que, da leitura do r. voto do e. Des. Esdras Neves, há menção expressa, em mais de uma oportunidade, de que o pedido de inversão do ônus da prova foi reiterado na réplica dos agravados-autores, inclusive o dispositivo é para “cassar a sentença, a fim de que, no Juízo de origem, seja suprida a omissão no exame do pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial (fls. 2/30), o qual foi reiterado na réplica (fl. 380) e no requerimento de fls. 417/423”. Desse modo, também não tem relevância na fundamentação das agravantes-rés quando afirmam que “somente em sede de réplica os agravados se insurgiram contra o recibo de pagamento, sendo forçoso reconhecer que a Decisão agravada deve estar adstrita aos termos e ao pedido da petição inicial” (id. 19865409, pág. 15), sob pena de violação ao art. 329, inc. II, do CPC. Em conclusão, diante do contexto ora apresentado, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora